Tribunal: TJES
Processo: 5011036-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011036-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Anselmo Moreira de Oliveira

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011036-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA - GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – MODUS OPERANDI – EXECUÇÃO DE UM ADOLESCENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1
.
A contemporaneidade do cárcere cautelar está relacionada aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. O delito fora praticado de forma extremamente cruel e por um considerável número de agentes que, antes de executarem a vítima, ainda a espancaram. Não bastasse, tratou-se de execução determinada por agentes integrantes do tráfico de drogas do Bairro Vista Linda, em Cariacica/ES, em demonstração de alta periculosidade e de exercício de um poder paralelo na comunidade. Desse modo, diante da periculosidade do paciente, revelada na gravidade em concreto da conduta delitiva somada ao
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, justifica-se a manutenção de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011036-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0004015-11.2022.8.08.0012, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no
art.
1
21, § 2º,
incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, e art. 211, todos do
Código Penal.

De acordo com os documentos que instruem o
writ
, o paciente, juntamente aos corréus Franciscarlos da Silva Souza, vulgo “Cabide”, Negão ou Major, Jamilia da Silva Oliveira, vulgo “Sapatona”, Marlon Henson Barcellos Ramos, vulgo “Marlinho”, e Estevan Luiz Lima Santana, em comunhão de desígnios, no dia 23 de dezembro de 2021, aproximadamente às 9h30min, executaram o adolescente Arlisson da Silva, com 17 (dezessete) anos à época dos fatos.

Extrai-se da denúncia que, no dia anterior ao delito, Estevan foi até a residência da vítima e a acusou de ter furtado a mochila de seu filho, informando que relataria o caso para os traficantes do Bairro Vista Linda, em Cariacica/ES.

No dia seguinte, Anselmo, ora paciente, na companhia de Jamilia e Marlon e de outros indivíduos não identificados, autorizados por Franciscarlos, invadiram a casa da vítima, com a finalidade de localizar a mochila que supostamente havia sido furtada. Após, levaram a vítima para uma Mata próxima, espancaram-na e, na sequência, executaram-na com um disparo de arma de fogo na cabeça. Para ocultar o corpo, enterraram-na em uma cova rasa.

A denúncia foi oferecida no dia
15.6.2022
, sendo a prisão preventiva decretada em
14.7.2022
, porém o paciente somente fora capturado em
27.12.2022.

A defesa argumenta que “
a prisão preventiva decretada 07 meses após a suposta prática delitiva, sem qualquer notícia de fato novo ou contemporâneo que a justificasse, faz com que essa prisão seja desproporcional.
”

Nesse aspecto, registro que a contemporaneidade do cárcere cautelar
está relacionad
a
aos motivos ensejadores da prisão preventiva
,
e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo,
sendo necessária
, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (Nesse sentido: RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Assim sendo, deve-se considerar que a gravidade em concreto da conduta delitiva apresentada é hábil para manutenção do decreto prisional.

Rememora-se que o delito fora praticado de forma extremamente cruel e por um considerável número de agentes que, antes de executarem a vítima, ainda a espancaram. Não bastasse, tratou-se de execução determinada por agentes integrantes do tráfico de drogas do Bairro Vista Linda, em Cariacica/ES, em demonstração de alta periculosidade e de exercício de um poder paralelo na comunidade.

Desse modo, diante da periculosidade do paciente, revelada na gravidade em concreto da conduta delitiva por ele praticada, somada ao
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, justifica-se a manutenção de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR DELITOS GRAVES (HOMICÍDIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO). PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS SEGURANÇAS DE UMA CASA NOTURNA, EM FUNCIONAMENTO E LOTADA. PERIGO COMUM. DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, o decreto prisional está idoneamente motivado em elementos vinculados à realidade, pois a Corte de origem fez referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a necessidade de prisão para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o envolvimento do acusado em organização criminosa, bem como por responder a processos por delitos graves (homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e porte de armas de fogo), o que denota a periculosidade do agravante, tendo sido ressaltada a forma em que ocorreu o crime, que não oportunizou qualquer chance de defesa às vítimas, às quais não morreram por circunstâncias alheias à vontade do réu.

3.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
(HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.511/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)